Tribunal: TJDFT
Processo: 0762732-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS. PROPORCIONAL. UNIVERSAL. ALTERAÇÃO POR MEIO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que se inscreveu em concurso público para o cargo de Técnico em Assistência Social. Afirma que a banca examinadora retificou o subitem 14.8 do edital, alterando o sistema de distribuição dos pontos da fórmula universal para a fórmula de pontuação proporcional. Afirma que, após decisão no 4145/2019 do TCDF, o IBRAE recorrigiu a pontuação das provas aplicando a fórmula de cálculo proporcional, o que lhe retirou do certame.
3. Nas suas razões recursais, a parte reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela aplicação da fórmula de cálculos universal no lugar da metodologia de cálculo da fórmula proporcional. Contrarrazões apresentadas.
4. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública.
5. A parte autora discorda do Edital de Retificação no 03/2018 que alterou o subitem 14.8 do Edital sem, no entanto, apresentar qualquer manifestação em sentido contrário à época em que o edital foi publicado. Agora, passados mais de dois anos, pelo fato de ter sido desclassificada no certame, pelos termos deste subitem, vem requerer sua alteração.
6. A retificação provocada pelo Edital de Retificação foi para alterar a metodologia de cálculo da nota, em caso de anulações de questões das provas objetivas, para o sistema proporcional, no lugar do sistema universal. Tal sistema é permitido por lei Distrital (art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012), o que afasta a ilegalidade que permite a intervenção do Judiciário no caso em análise.
7. O STF fixou a tese no sentido de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (RE 632853 / CE – CEARÁ).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.